Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-17.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002799-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMES CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 668.709.503-00 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (APELADO), GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO), THOMAS MARCAL KOPPE - CPF: 351.853.068-23 (ADVOGADO), JAMES CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 668.709.503-00 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (APELANTE), GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO), THOMAS MARCAL KOPPE - CPF: 351.853.068-23 (ADVOGADO), PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO ACOLHIDA – COMPRA PELA INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPETIÇÃO DOS VALORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Ao interpor recurso autônomo, preclui o direito em protocolar novo recurso, ainda que de forma adesiva, posto que viola o princípio da unicidade recursal, isto é, a unirrecorribilidade, além de se efetivar a preclusão consumativa.

Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Civil interpostos por
PAYU Brasil Intermediações de Negócios Ltda. e James Carneiro dos Santos,
e Recurso Adesivo interposto também por
James Carneiro dos Santos
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a empresa requerida a restituir ao autor a importância de R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), a qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), fixando em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade quanto ao autor, ante a concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
a empresa PAYU Brasil Intermediações de Negócios Ltda.
, argumenta que não possui responsabilidade pela entrega dos produtos adquiridos pelo autor, pois participou da transação apenas como intermediar financeiro, repassando o valor ao terceiro fornecedor.

Aduz, que em momento algum houve a informação, através de sua plataforma, sobre a não entrega do produto ou defeito, o que facilitaria o bloqueio na transação financeira e, portanto, entende que não há falha na prestação de seus serviços.

Por outro lado, o autor
James Carneiro dos Santos,
insurge-se contra a sentença, quanto a necessidade de condenação da apelada ao pagamento da indenização pelos danos morais, diante de toda humilhação e abalo moral sofrido.

As contrarrazões foram apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos e majoração dos honorários (Ids 46864549 e 46864954)

Em sede de
recurso adesivo, interposto também pelo autor James Carneiro dos Santos,
sua irresignação reside na condenação por danos morais, e a necessidade de alteração para majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões apresentadas no Id nº 46864958, suscitada, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PAYU Brasil Intermediação de Negócios Ltda. e
m sede de contrarrazões ao recurso adesivo suscita, preliminarmente, o não conhecimento, uma vez que se mostra incompatível sua interposição quando já houve anterior protocolo de apelação cível.

Razão lhe assiste, não merecendo tal recurso ser conhecido.

In casu
, o autor interpôs recurso de apelação, em 16/12/2019, conforme protocolo no Id
46864546, tendo a oportunidade de se insurgir em todos os aspectos em que restou sucumbente na sentença.

Entretanto, após a sua intimação para apresentação das contrarrazões a apelação da empresa requerida, interpôs o Recurso Adesivo, em 21/05/2020, Id nº 46864955, insurgindo-se praticamente sobre os mesmos aspectos anteriores.

Ocorre que, ao interpor recurso autônomo, precluiu o seu direito em protocolar novo recurso, ainda que de forma adesiva, posto que viola o princípio da unicidade recursal, isto é, a unirrecorribilidade, além de se efetivar a preclusão consumativa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR -

RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL)

- PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA

UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO

- MÉRITO -

BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA -

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO

98, § 2º DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se admite recurso ordinário adesivo ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si, por consequência, o segundo resta precluso.

Ademais, pelo princípio da unirecorribilidade, a admissibilidade de recurso pressupõe a não-interposição de qualquer outro, pela mesma parte, para atacar a mesma decisão. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva.

(...) .” (N.U 0000426-73.2007.8.11.0102, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)(destaquei)

“
APELAÇÕES
CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ADESIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REMESSA DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Não deve ser conhecido o recurso de
apelação

adesiva
, uma vez que a pretensão recursal restou obstada pela
preclusão
consumativa (princípio da
unirrecorribilidade
).
(...) NÃO CONHECERAM DO RECURSO
ADESIVO
, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO DA PARTE RÉ.(
Apelação
Cível, Nº 70083005272, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)(destaquei)

Com essas considerações,
acolho a preliminar suscitada, não conhecendo o recurso adesivo.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver reparados os danos cíveis sofridos pelo autor, tanto na esfera material, quanto moral, ante o não recebimento da mercadoria adquirida pela internet.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a empresa requerida a restituir ao autor a importância de R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), a qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Extrai-se dos autos que o autor realizou uma compra virtual, em 28/11/2014, adquirindo um vestido no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) e uma sandália no valor de R$ 90,90 (noventa reais e noventa centavos), a fim de presentear sua namorada no natal.

Argumenta que os boletos foram emitidos pela ora requerida e pagos no dia 02/12/2014 (Id nº
46864505), entretanto, nunca recebeu as mercadorias adquiridas, motivo pelo qual pretende ver ressarcido o montante pago e pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, a requerida, ora apelante, insurge-se argumentando que atuou na relação comercial, tão somente como intermediadora financeira, não podendo ser responsável pela mercadoria, que foi adquirida na loja virtual George Goulart.

Pois bem.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, tem-se que ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

Aliás, nesse sentido é o que estabelece o Código de Defesa do Consumidora, em seus artigos 3º e 7º vejamos:

“
Art. 3°

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

(...)

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”

A propósito, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PAGAMENTO POR EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - MEROS ABORRECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1
- A empresa intermediadora de compra e venda pela internet responde pelos danos materiais suportados pelo usuário que confiou nas informações prestadas quanto à segurança e à confiabilidade da transação comercial
. No entanto, o recebimento de um aparelho de qualidade inferior ao daquele pretendido pelo apelante, não configura lesão a sua personalidade, capaz de ensejar danos morais.” (N.U 0010819-65.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

Sendo assim, não há como ser acolhida a tese da requerida/apelante de que a culpa é exclusiva de terceiro e de ausência de nexo de causalidade, posto que a responsabilidade é solidária.

Nesse aspecto, uma vez adquirido bens pela internet que nunca foram entregues ao consumidor, ele faz jus ao seu ressarcimento e, portanto, merece ser mantida a sentença nesse ponto.

Por outro lado, no que tange a insurgência do autor, ora apelante, a respeito da condenação por danos morais, tenho que razão lhe assiste.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Com efeito, na hipótese dos autos, o autor/apelante, teve sua compra natalina fracassada, porque pagou por um bem que jamais chegou e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação em repará-lo, passo a análise do
quantum
.

In casu
, tenho como justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atendem a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES –
“MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO”
– PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR
– POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO –
PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.” (N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DA EMPRESA APELANTE,
INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE PELA VENDEDORA - POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIADORA POR SER PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do fato incontroverso de que o produto não foi entregue, deve a empresa Apelante ser condenada à devolução dos valores pagos, pois, é fato que o serviço por ela prestado à empresa fornecedora do produto, viabilizou a celebração do negócio jurídico,
na medida em que disponibilizou ao Apelado a plataforma para efetuar o pagamento; Assim, resta evidente que a parte Apelante atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC.

A ausência de solução administrativa, mormente em razão do lapso temporal entre a ocorrência do ano e ajuizamento da ação, demonstra o descaso e desrespeito com consumidor, causando dano moral que comporta indenização

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (N.U 0002197-16.2012.8.11.0004, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação do autor
James Carneiro dos Santos
, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
nego provimento ao recurso de apelação

de
PAYU Brasil Intermediações de Negócios Ltda. e, não conheço o recurso adesivo,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento total das despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020